Tribunal: TJMT
Processo: 1011273-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011273-78.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1011273-78.2020.8.11.0000
Agravante: Seguradora Líder
Agravada: Marilza Miguel de Mereles Cardoso
Processo na origem no 1002737-91.2019.8.11.0007
2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
Agravo interposto por Seguradora Líder contra decisão que, na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT que lhe move Marilza Miguel de Mereles Cardoso, deferiu a produção de prova pericial, requerida por ambas as partes, arbitrou honorários periciais em R$ 500,00, a serem pagos pela ré, ora agravante.
Defende a necessidade de recebimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, porquanto afirma que a manutenção da decisão pode de causar prejuízos à seguradora.
Afirma que é caso de conhecimento do recurso, em razão de interpretação extensiva do artigo 1.015, XI, do CPC.
Sustenta a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor às ações que versem sobre seguro DPVAT.
Assevera que incumbe à parte autora fazer prova de sua invalidez permanente, por ser fato constitutivo do direito.
Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, porquanto compreende que inverteu o ônus probatório que deveria recair sobre a parte contrária.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que os honorários periciais sejam arcados pela parte autora.
É o relato.
Decido.
Trata-se de decisão proferida em ação de conhecimento, que determinou à seguradora agravante o pagamento dos honorários periciais.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja determinada a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pela agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator